Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que concerne à atualização da dívida, no total de R$ 21.194,29 (vinte e um mil cento e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), já abarcados os débitos atrelados ao locatício, vencidos até setembro/2022, e à multa contratual de 10% (dez por cento), devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do ajuizamento da ação (01/09/2022), a fim de que se prestigie os cálculos apresentados pela parte autora na inicial.

2. No que tange às parcelas vencidas no curso do processo, a correção monetária (pelo INPC) e os juros de mora de 1% (um por cento) devem ser aplicados, ambos, a partir do vencimento de cada uma delas, na medida em que a parte devedora já está constituída em mora desde a ausência de pagamento do débito, tratando-se de mora ex re.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.